Tribunal: TJPA
Processo: 0002684-32.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002684-32.2020.8.14.0065

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JEAN MACEDO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL RECEBIDA COMO CORREIÇÃO PARCIAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL DETERMINADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO MINISTERIAL. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Ministério Público contra sentença que determinou, sem requerimento ministerial, o arquivamento de inquérito policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o magistrado pode determinar o arquivamento de inquérito policial sem a prévia manifestação do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado não pode determinar, de ofício, o arquivamento de inquérito policial sem a manifestação do Ministério Público, pois este é o titular exclusivo da ação penal pública e detém a competência para decidir sobre a suficiência dos elementos investigativos e a necessidade de prosseguimento ou arquivamento.

4. A decisão impugnada viola o entendimento jurisprudencial que veda a usurpação da função ministerial na condução da persecução penal.

5. O arquivamento do inquérito, sem prévia oitiva do Ministério Público, caracteriza
error in procedendo
, impondo a anulação da decisão e o restabelecimento da investigação no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. O magistrado não pode determinar, de ofício, o arquivamento de inquérito policial sem prévia manifestação do Ministério Público. 2. O arquivamento de investigações criminais constitui prerrogativa exclusiva do Ministério Público, em conformidade com os postulados do sistema acusatório.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 579;

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCrim. n. 0011306-93.2015 .8.14.0124, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 27.3.2023; TJPB, Correição Parcial Criminal n. 0805223-67.2024.8.15.0000, Rel. Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal, j. 3.4.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1578376/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.11.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Xinguara que, sem prévio requerimento do titular da ação penal, determinou
ex officio
o arquivamento do Inquérito Policial nº 00215/2020.100152-9, sob o fundamento da inércia ministerial (ID 16931730, pág. 32).

O recorrente postula pela desconstituição da decisão objurgada a fim de que haja o regular prosseguimento das investigações (ID 16931730).

O indiciado contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16931736)

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 19759586).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente consigno a inadequação da via eleita para impugnar a decisão proferida pelo juízo singular, sendo cabível no caso em exame a correição parcial, nos moldes do art. 268 do Regimento Interno desta Corte (
vide
TJPA,
ApCrim n. 0011306-93.2015.8.14.0124
, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 27.3.2023).

Não obstante, aplico o princípio da fungibilidade para
receber o apelo como correção parcial criminal
, nos termos do art. 579 do CPP.

No mérito, verifica-se que o juízo de primeiro grau determinou o arquivamento do inquérito policial com fundamento na inércia do membro ministerial, conforme trecho da decisão impugnada transcrito a seguir:

“SENTENÇA

Analisando os autos, verifico que apesar de devidamente intimado, o representante do Ministério Público nada requereu, determino o arquivamento do Inquérito Policial.

Diante da necessidade de baixa processual no sistema Libra, cadastro a presente sentença.

Vista ao Ministério Público [...]” (ID 16931730 - Pág. 32).

Sem embargo, filio-me ao entendimento jurisprudencial segundo o qual “o magistrado não pode determinar o arquivamento de inquérito policial, de ofício, sem a prévia manifestação do Ministério Público, porquanto somente a este, como exclusivo titular da ação penal pública, cabe realizar o juízo de valor sobre os elementos constantes em autos de inquérito, e decidir se há ou não fundamento para o eventual oferecimento de denúncia, requerendo, se assim entender conveniente, o arquivamento” (TJPB,
Correição Parcial Criminal n. 0805223-67.2024.8.15.0000
, Rel. Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal, j. 3.4.2024).

Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "não cabe ao magistrado assumir o papel constitucionalmente assegurado ao órgão de acusação e, de ofício, determinar o arquivamento do inquérito policial" (STJ,
AgRg no REsp n. 1578376/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.11.2016).

No caso concreto, ao determinar o arquivamento do inquérito policial de ofício, sem requerimento prévio do Ministério Público, além de incorrer em “error in procedendo”, nos termos do art. 28 do CPP, o magistrado violou o sistema constitucional acusatório e todos os princípios a ele inerentes, o que impõe a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso ministerial, para anular a decisão impugnada e determinar o regular prosseguimento do feito no juízo de origem, com abertura de vistas ao Ministério Público de primeiro grau para manifestação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/07/2025